Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. OBCURIDADE CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão deve ser alterado para especificar a condenação sobre a qual recairá a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a configuração de obscuridade.
3. Deu-se provimento ao recurso.